Tribunal: TJBA
Processo: 8169583-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8169583-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JANAINA MONIQUE FREIRE SOARES e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DA SILVA LOPES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por Janaina Monique Freire Soares e Matheus de Jesus Souza contra decisões proferidas nos autos de Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas e de Cautelar Inominada Criminal. No primeiro feito, foi indeferido o pedido de levantamento do sequestro incidente sobre imóvel matriculado sob o nº 37.041 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari/BA. No segundo, foi determinada a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita e da configuração de litispendência. Os recorrentes sustentam serem terceiros adquirentes de boa-fé, postulando a liberação da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Cautelar Inominada Criminal ajuizada para rediscutir decisão já proferida em incidente de restituição configura litispendência e utilização indevida de sucedâneo recursal; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados pelos recorrentes,
na Apelação interposta nos autos de Restituição de Coisa Apreendida,
demonstram boa-fé e licitude suficientes para justificar o levantamento do sequestro de imóvel vinculado a investigação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal autoriza o reconhecimento da litispendência quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir.

4.
A Cautelar Inominada Criminal reproduz integralmente a controvérsia já deduzida no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, buscando o mesmo provimento jurisdicional com fundamento nos mesmos fatos e argumentos jurídicos.

5.
A apresentação de documentos posteriores não altera o pedido nem a causa de pedir, constituindo apenas novos meios de prova incapazes de afastar a litispendência.

6.
O pedido de reconsideração não possui natureza recursal, não interrompe nem suspende prazo para interposição de recurso e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.

7.
A apelação interposta contra a decisão do incidente de restituição é tempestiva e deve ser conhecida em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8.
A proteção do terceiro adquirente de boa-fé em medidas assecuratórias criminais exige demonstração idônea da licitude dos recursos empregados na aquisição do bem e de sua desvinculação das atividades ilícitas investigadas.

9.
A mera anterioridade da promessa de compra e venda em relação à decretação do sequestro não afasta a necessidade de apuração da licitude da operação econômica realizada.

10.
A expressiva valorização do imóvel em curto espaço de tempo, sem justificativa técnica ou documental compatível, constitui elemento indiciário relevante em investigação por lavagem de capitais e ocultação patrimonial.

11.
A propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro do título translativo, permanecendo o imóvel formalmente em nome do investigado quando decretado o sequestro.

12.
Os comprovantes de transferência bancária, o contrato particular, fotografias e avaliações juntados aos autos demonstram a realização do negócio, mas não afastam os indícios que justificaram a constrição cautelar.

13.
A declaração unilateral subscrita pelo investigado reconhecendo a quitação do negócio não possui força probatória autônoma suficiente para justificar a liberação do bem.

14.
O interesse processual na manutenção do sequestro subsiste enquanto necessária a preservação do patrimônio para apuração do iter financeiro investigado e para resguardar eventual perdimento de bens.

15.
A natureza cautelar e reversível da medida recomenda sua manutenção até que seja demonstrada, de forma exauriente, a completa licitude da transação e a desvinculação do imóvel dos fatos investigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

1. A reprodução de demanda anteriormente ajuizada, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracteriza litispendência e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.
O pedido de reconsideração não constitui recurso previsto em lei e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para afastar a preclusão ou reabrir discussão já decidida.

3.
A alegação de boa-fé do terceiro adquirente não afasta o sequestro criminal quando persistem indícios de vinculação do bem à investigação e não há comprovação idônea da licitude dos recursos empregados na aquisição.

4.
A manutenção do sequestro é legítima quando o imóvel permanece relevante para a persecução patrimonial em investigação de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

5.
A ausência de registro da transferência imobiliária reforça a legitimidade da constrição incidente sobre bem formalmente pertencente ao investigado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 118 e 593, II; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e art. 485, V; CC, art. 1.245; Lei nº 9.613/1998, art. 4º, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Criminais nº 8169583-52.2025.8.05.0001 e nº 8007802-84.2026.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
JANAINA MONIQUE FREIRE SOARES
e
MATHEUS DE JESUS SOUZA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
dos Recursos de Apelação interpostos;
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 8007802-84.2026.8.05.0001, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito
(
ID 108017610,
p. 77/78
)
;
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto nos autos do Incidente de Restituição nº 8169583-52.2025.8.05.0001, mantendo-se integralmente a decisão

que indeferiu o levantamento do sequestro incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 37.041 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari/BA
(
ID 105995742
)
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04